Tribunal: CARF
Processo: 10670.721424/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2012 a 30/06/2013
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO NÃO-CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie os princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco relativamente à multa aplicada, haveria necessariamente de adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula CARF no 2.
REQUERIMENTO DE PERÍCIA.
O requerimento de perícia, no contencioso administrativo, deve ser feito juntamente com a impugnação, com observância das determinações previstas no do art. 16 do Decreto 70.235/72 e considera-se não formulado aquele que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso V do referido dispositivo.
CONTRIBUIÇÕES DOS TRANSPORTADORES RODOVIDÁRIOS AUTÔNOMOS. SEST E SENAT.
O Decreto no 1.007/93, regulando as previsões da Lei no 8.706/93, estabelece que as contribuições devidas ao Sest e Senat pelos transportadores autônomos devem ser recolhidas pelas empresas (pessoas jurídicas) tomadoras dos seus serviços, nisso englobadas as cooperativas.
DIÁRIAS DE VIAGENS EXCEDENTES A 50% DA REMUNERAÇÃO MENSAL.
Em consonância com o disposto no caput e § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 integra a base de cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social, as diárias para viagens que excederem a 50% (cinquenta por cento) da remuneração mensal.
MULTA DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE.
A multa decorrente do procedimento de ofício não é abusiva, pois a sua aplicação e seu percentual decorrem de previsão legal.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721424/2014-86
ACÓRDÃO
2302-004.072 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS - PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2012 a 30/06/2013
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO NÃO-
CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie os princípios da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco relativamente à multa aplicada,
haveria necessariamente de adentrar no mérito da constitucionalidade da
lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela
Súmula CARF no 2.
REQUERIMENTO DE PERÍCIA.
O requerimento de perícia, no contencioso administrativo, deve ser feito
juntamente com a impugnação, com observância das determinações
previstas no do art. 16 do Decreto 70.235/72 e considera-se não formulado
aquele que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso V do
referido dispositivo.
CONTRIBUIÇÕES DOS TRANSPORTADORES RODOVIDÁRIOS AUTÔNOMOS.
SEST E SENAT.
O Decreto no 1.007/93, regulando as previsões da Lei no 8.706/93,
estabelece que as contribuições devidas ao Sest e Senat pelos
transportadores autônomos devem ser recolhidas pelas empresas (pessoas
jurídicas) tomadoras dos seus serviços, nisso englobadas as cooperativas.
DIÁRIAS DE VIAGENS EXCEDENTES A 50% DA REMUNERAÇÃO MENSAL.
Em consonância com o disposto no caput e § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/91 integra a base de cálculo das contribuições devidas à Seguridade
Social, as diárias para viagens que excederem a 50% (cinquenta por cento)
da remuneração mensal.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.072 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721424/2014-86
2
MULTA DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE.
A multa decorrente do procedimento de ofício não é abusiva, pois a sua
aplicação e seu percentual decorrem de previsão legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 16-69.097, julgado
pela 13a Turma da DRJ/SPO, na qual os membros daquele colegiado entenderam, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação.
O processo em análise trata de três Autos de Infração sendo o que primeiro trata
dos lançamentos relativos a fatos geradores decorrentes de remunerações pagas a segurados
contribuintes individuais em geral e também a transportadores rodoviários autônomos, ambos
não declarados em GFIP; o segundo trata dos lançamentos decorrentes dos pagamentos de diárias
de viagens superiores a 50% da remuneração mensal e, o terceiro é relativo às contribuições
destinadas a Terceiros (Sest e Senat) incidentes sobre a remuneração dos transportadores
rodoviários autônomos, todos do período de 01/2011 a 12/2011.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou (e-fls. 1004-1018):
Relatório
(...)
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.072 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721424/2014-86
3
2. O Relatório Fiscal, fls. 25/35, descreve a ação fiscal realizada junto ao
Contribuinte e menciona que teve por objetivo a verificação de recolhimentos das
contribuições previdenciárias e as devidas a outras entidades e fundos incidentes
sobre a remuneração de segurados do Regime Geral de Previdência Social que
prestaram serviços ao Município.
2.1. Informado e detalhado que as contribuições constituídas nos Autos de
Infração em debate incidiram sobre a remuneração de prestadores de serviços
sem vínculo empregatícios, não informados em GFIP, contribuintes individuais (AI
Debcad no 51.050.863-4, levantamento “CI”, período 01/2011 e 03/2011 a
12/2011), bem como contribuintes individuais transportadores rodoviários
autônomos (observa-se que o levantamento “TR” no AI Debcad no 51.050.863-4 é
relativo às contribuições destinadas à Seguridade Social enquanto que o
levantamento “TR”, AI Debcad no 51.050.866-9, cuida das contribuições
destinadas aos Terceiros); contribuições patronal e ao financiamento dos
benefícios previdenciários decorrentes do grau de incidência da incapacidade
laborativa incidentes sobre as diárias de viagens excedentes a 50% da
remuneração mensal dos trabalhadores que prestaram serviços à Autuada (AI
Debcad no 51.050.864-2, levantamento “DI”).
(...)
2.4. Ressalta-se que a Autoridade Fiscal registrou nominalmente os trabalhadores
envolvidos e as verbas consideradas pela fiscalização como base de cálculo.
2.5. Ainda, justificada a não apropriação de recolhimentos superiores aos valores
declarados em GFIP (códigos 2402 e 2445) porque o Contribuinte foi intimado,
durante o procedimento, a justificar as sobras ou corrigir eventuais erro materiais
com apresentação de GFIP e quedou-se inerte.
2.6. Ademais, noticiada a aplicação da multa de ofício de 75% prevista no inciso I
do art. 44 da Lei no 9.430/1996, em conformidade com o art. 35-A da Lei no
8.212/91, acrescentado pela MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
2.7. A par do Relatório de Fundamentos Legais, fls. 08/09; 14/15 e 20/21, o
Relatório Fiscal menciona a fundamentação legal dos lançamentos e destaca o
anexo denominado “DD – Discriminativo do Débito”, onde estão discriminadas as
competências, rubricas, alíquotas e valores apurados.
2.8. Todos os Autos de Infração lavrados durante a fiscalização, ou seja, tanto os
que compõe o presente processo como os demais que resultaram do mesmo
procedimento estão informados no Relatório Fiscal, assim como a formalização da
Representação Fiscal para Fins Penais, com a anotação de que o ato de suprimir
ou reduzir contribuição social previdenciária mediante a não declaração em GFIP
configura, em tese, o ilícito penal previsto no art. 337-A do Código Penal,
acrescido pela Lei no 9.983/2000.
(...)
2.10. Registra-se, ainda, o Relatório Fiscal Complementar juntado às fls. 969 que
visou, tão somente, a indicar a identificação completa do sujeito passivo,
Município de Brasília de Minas – Prefeitura Municipal, devidamente cientificado
ao Interessado, “AR” juntado às fls. 970/971, recebido em 16/10/2014, com
reabertura do prazo para impugnação.
(...)
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.072 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721424/2014-86
4
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 973-992) sustentando ser indevido os
lançamentos porque não foi considerado que a maioria dos contribuintes individuais já
contribuem para a Seguridade Social em decorrência de outros vínculos, razão pela qual entende
que está dispensada da retenção e de informar em GFIP. Também afirmou que parte dos
contribuintes individuais são médicos e prestadores de serviço que exercem profissão
regulamentada, sendo que de acordo com o art. 120, III da IN no 971/2009, está dispensada do
recolhimento, “devendo ser descontados os valores pagos a estes profissionais”. Relativamente às
diárias, discorreu sobre o custeio e a destinação das contribuições previdenciárias afirmando que
sua base de cálculo deve levar em consideração apenas as “parcelas de caráter remuneratório e
incorporáveis aos vencimentos do contribuinte”. Afirmou que as multas aplicadas são abusivas e
violam os princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.
A DRJ, não identificando nenhuma irregularidade nos Autos de Infração, manteve
na íntegra o crédito tributário, entendendo ser prescindível a realização de perícia diante dos
documentos acostados pela Autoridade Fiscal. Que são devidas as contribuições da empresa
incidentes sobre as remunerações dos contribuintes individuais, inclusive dos transportadores
rodoviários autônomos. que as contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos possuem a
mesma base de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração
de segurados e sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios das contribuições
sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212/91. Conforme
previsto na Lei no 8.706/93, em seu art. 7o, II, é devida contribuição mensal compulsória pelos
transportadores autônomos de 1,5% para o Sest e 1,0% para o Senat e que as contribuições
devidas pelos transportadores autônomos devem ser recolhidas pelas empresas (pessoas
jurídicas) tomadoras dos seus serviços. Que diária de viagens para não ser considerada salário de
contribuição deve atender à condição expressa na letra “h” do § 9o, do art. 28 da Lei no 8.212/91,
ou seja, desde que não excedam a 50% (cinquenta por cento) da remuneração mensal. Que não há
qualquer ofensa aos princípios da capacidade contributiva e do não-confisco.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1022-
1032). Repetindo os argumentos trazidos em sede de Impugnação, sustenta, em síntese:
a) o indeferimento de perícia caracteriza cerceamento de defesa;
b) a maioria dos contribuintes individuais já contribuem para a Seguridade Social
em decorrência de outros vínculos, razão pela qual entende que está dispensada da retenção e de
informar em GFIP;
c) a base de cálculo das contribuições deve considerar apenas as parcelas de caráter
remuneratório e incorporáveis aos vencimentos dos contribuintes;
d) ainda que o pagamento de diárias tenha superado 50% da remuneração, o caso
não é de incidência de contribuição previdenciária por ausência de caráter remuneratório;
e) as multas se revestem de caráter abusivo e violam os princípios da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.072 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721424/2014-86
5
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Todavia, os argumentos relativos à afronta aos princípios da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco não podem ser conhecidos, pois se trata de matéria
estranha à competência deste Colegiado, tendo em vista que, para tanto, estaria o órgão
administrativo realizando controle de constitucionalidade, o que é exclusivo do Poder Judiciário
(Súmula CARF no 2). Assim, conheço em parte do recurso.

2. Mérito
O Recorrente se insurge contra a decisão recorrida sustentando, primeiramente,
que o indeferimento da perícia acarretou cerceamento de defesa.
Relativamente a perícia, assim entendeu a DRJ:
(...)
Requerimento de perícia
6. Desde logo cumpre apreciar o pedido de prova pericial, questão esta regulada
pelo Decreto no 70.235/72, art. 16, IV, que assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
No presente caso tal requerimento não veio devidamente acompanhado das
justificativas e elementos que demonstrassem a necessidade de tal procedimento,
nem da indicação com a qualificação do perito e dos quesitos, consoante previsto
no Decreto acima citado, assim como no art. 57 do Decreto no 7574/2011 e
também no art. art. 7o, IV e no art. 11, §1o da Portaria RFB no 10.875/2007, a
saber:
(...)
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.072 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721424/2014-86
6
6.2. Ademais, o julgador administrativo é livre para formar seu convencimento
(art. 29 do Decreto no 70.235/72), inclusive para entender, como no presente
caso, que a perícia é prescindível tendo em vista todos os documentos acostados
pela Autoridade Fiscal que propiciam a apreciação e julgamento dos Autos de
Infração ora em apreço sem necessidade de qualquer outra dilatação probatória.
6.3. Assim, uma vez que o requerimento de perícia não foi realizado de acordo
com as determinações acima mencionadas, nos termos do § 1o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72 e demais regulamentações anteriormente citadas,
considera-se não formulado o pedido de perícia.
Além disso, a perícia é dispensável quando a matéria que constitui seu objeto
encontra-se regulada por atos legais e normas complementares e, de mesmo modo, quando
presentes nos autos elementos suficientes para formar a convicção do julgador.
Assim sendo, não merece prosperar o argumento de cerceamento de defesa.
De outra parte, o Recorrente sustenta estar dispensado da reter a contribuição
previdenciária, bem como de informá-la em GFIP, visto que a maioria dos contribuintes individuais
já contribuem para a Seguridade Social em decorrência de outros vínculos, bem como a base de
cálculo das contribuições previdenciárias somente pode ser as parcelas de caráter remuneratório.
Aduz que não há incidência de contribuição previdenciária sobre o pagamento de diárias, mesmo
que superior a 50% da remuneração, por ausência de caráter remuneratório.
Ocorre que o Recorrente se limita a reproduzir o que foi alegado na impugnação
não apresentando nenhum fundamento ou justificativa capaz de motivar a reforma da decisão.
Desse modo e, por não identificar qualquer problema na decisão recorrida que possa ensejar a sua
reforma, concordo com a decisão da DRJ e adoto as suas razões de decidir como fundamento do
presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes trechos:

Voto
(...)
7.2. O art. 22, III, da Lei no 8.212/91 c/c art. 12, V, alínea “g”, do mesmo diploma,
estabelecem a tipicidade da hipótese de incidência da contribuição exigida no
Auto de Infração Debcad no 51.050.863-4, in verbis:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de: (...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99) (grifos acrescidos)
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.072 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721424/2014-86
7
7.3. Ainda, o art. 201, II e o § 4o do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, expressamente estabelece uma redução na base de
cálculo nas hipóteses de fretes e carretos realizados por transportadores
autônomos, nos seguintes termos:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
[...]
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou
creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual; (Redação dada
pelo Decreto no 3.265, de 1999)
[...]
§ 4o A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo
rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em
automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30 de
agosto de 1974, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, realizado por
conta própria, corresponde a vinte por cento do rendimento bruto. (Redação dada
pelo Decreto no 4.032, de 2001)
(destaques não constam no original)
7.4. Diferentemente do entendimento expressado pela Defendente, não se trata
de “dispensa de retenção”, nem é aplicável o mencionado art. 120, III da Instrução
Normativa RFB no 971/2009, que cuida da dispensa da retenção, inserida no
capítulo da obrigação principal da retenção, obrigação esta diversa da que foi
objeto da autuação.
7.5. Relembra-se, adicionalmente, que em relação ao Custeio da Seguridade
Social, entre os contribuintes diretos estão a empresa (e equiparados) e os
segurados (empregado, trabalhador avulso, doméstico, contribuinte individual e
segurado especial).
7.7. O Auto de Infração em questão somente trata das contribuições próprias da
empresa. São devidas as contribuições da empresa incidentes sobre as
remunerações dos contribuintes individuais, inclusive dos transportadores
rodoviários autônomos – com a observação de base de cálculo diversa, tudo
devidamente identificado e fundamentado pelo Auditor-Fiscal, vide em especial
os Anexos I (serviços diversos), II (totalização), III e IV (serviços de transporte), fls.
44/66, razão pela qual os lançamentos devem ser mantidos como apurados.
Contribuições destinadas aos Terceiros – AI Debcad no 51.050.866-9
8. Ainda que não especificamente impugnada a autuação Debcad no 51.050.866-
9, anota-se que as contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos
possuem a mesma base de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições
incidentes sobre a remuneração de segurados e sujeitam-se aos mesmos prazos,
condições, sanções e privilégios das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b
e c do parágrafo único do art. 11 da Lei n o 8.212/91.
8.1. No tocantes às contribuições destinadas ao Sest e Senat, tem amparo o
lançamento que trata da contribuição a cargo da empresa devida pelos
transportadores autônomos que lhes prestaram serviços em decorrência da
responsabilidade tributária atribuída pela legislação.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.072 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721424/2014-86
8
8.2. Conforme previsto na Lei no 8.706/93, em seu art. 7o, II, é devida contribuição
mensal compulsória pelos transportadores autônomos de 1,5% para o Sest e 1,0%
para o Senat.
8.3. O Decreto no 1.007/935, ao regular as previsões da Lei no 8.706/93,
estabelece que as contribuições devidas pelos transportadores autônomos devem
ser recolhidas pelas empresas (pessoas jurídicas) tomadoras dos seus serviços.
8.4. Desta forma, tendo em vista que o lançamento em apreço está embasado na
legislação de regência, válida e apta à produção normal de seus efeitos, o
lançamento não merece reparo.
Diárias de viagens excedentes a 50% da remuneração mensal – AI Debcad no
51.050.864-2
9. A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu art. 195, que a contribuição do
empregador a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, bem como,
no art. 201, § 11 estabelece que os ganhos habituais serão incorporados ao salário
para efeito de contribuição previdenciária, in verbis:
(...)
9.1. Em adição, considera-se base de cálculo das contribuições previdenciárias,
conforme disposto no art. 28, inciso I (com a redação dada pela MP no 1.596-
14/97, convertida na Lei no 9.528/97):
(...)
9.2. Como pode ser observado pelo citado dispositivo, a legislação previdenciária
ao definir a base de cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social,
entendeu como remuneração todos os rendimentos pagos, devidos ou
creditados aos empregados, a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma dada a sua natureza
contraprestacional.
9.3. Vale lembrar que o § 9o do referido dispositivo legal expressamente prevê o
que não integra o salário de contribuição, nos seguintes termos:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
...
7. ...
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento)
da remuneração mensal;
...
(destaques acrescidos)
(...)
9.4. Portanto, somente o que estiver listado no § 9o são hipóteses taxativas de
exclusão, todo e qualquer outro valor remuneratório, para os fins da Lei no
8.212/91, de Custeio da Seguridade Social, integra a base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias, do custeio das contribuições destinadas ao
financiamento dos benefícios previdenciários decorrentes do grau de incidência
da incapacidade laborativa, bem como das contribuições devidas aos Terceiros.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.072 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721424/2014-86
9
9.5. Neste sentido e em reforço, oportuna a Solução de Consulta Cosit no
126/2014:
“Em outras palavras, por se tratar de exceção à regra, a interpretação do § 9o do
art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, antes transcrito, deve ser feita de maneira
restritiva, nunca extensiva, de sorte que, para que determinada vantagem
decorrente da relação laboral não integre o salário de contribuição, faz-se
necessária a existência de expressa previsão legal.”
9.6. Nos termos acima expostos, as diárias para viagens para não ser considerada
salário de contribuição deve atender à condição expressa na letra “h” do § 9o
acima reproduzido, ou seja, desde que não excedam a 50% (cinquenta por cento)
da remuneração mensal.
9.7. O dispositivo legal - letra “h” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 – é
categórico, exige que não exceda a 50% da remuneração mensal e, se ultrapassar
tal teto, como é o caso, a referida verba integra o salário de contribuição e não
deve ser excluída da base de cálculo.
9.8. A redação legal é clara, objetiva e não deixa margem a dúvida: as diárias para
viagens que tenham valores excedentes a 50% da remuneração mensal não se
enquadram nas hipóteses do § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91 e, pelo contrário,
estão perfeitamente compreendidas no conceito do inciso I do mesmo artigo,
acima reproduzido.
9.9. No presente caso as planilhas e documentos acostados pela Autoridade Fiscal
(vide, em especial fls. 781/962) bem demonstram a procedência do lançamento –
as quantias pagas a título de diárias de viagens ultrapassaram o percentual de
50% da remuneração mensal - enquanto a Defendente apenas alegou,
genericamente e sem nenhuma comprovação ou indicação, que o lançamento é
incorreto.
9.10. Em suas razões, a Interessada afirma que o valor consiste num
adiantamento de despesas e está condicionado ao estorno do saldo
remanescente, mas nada comprova no sentido alegado.
9.11. Pelo contrário, a Impugnante até confirmou a procedência do lançamento
nos seguintes termos: “Portanto, mesmo que em alguns casos o pagamento de
diárias tenha superado 50% (cinquenta por cento) da remuneração, o caso não é
de incidência da contribuição previdenciária por ausência de caráter
remuneratório no pagamento” (fls. 976/977).
9.12. Em suma, cotejando-se as disposições legais mencionadas com os
argumentos descritos pela Autoridade Fiscal e as alegações trazidas na defesa,
verifica-se que as diárias de viagens em questão não se encaixam na exceção do §
9o do art. 28, mas se amoldam ao conceito previsto no inciso I do mesmo
dispositivo, razão pela qual, sobre tais verbas incidem as contribuições sociais
debatidas e procede a autuação.
Desta forma, considerando que os Autos de Infração foram lavrados em
conformidade com a legislação vigente, não há razão para reformar a decisão recorrida.
Quanto a alegação de a multa ser abusiva, igualmente não há razão para reformar a
decisão, uma vez que a multa de ofício de 75% deve acompanhar os tributos exigidos mediante
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.072 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721424/2014-86
10
lançamento de ofício, sendo que sua previsão legal se encontra disciplinada no art. 44, I, da Lei no
9.430, de 1996.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 1044
DF CARF MF
Original